Tribunal: TCU
Processo: 002.672/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4477/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.672/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caetano Thiene Viana Aragao (XXX.587.503-XX); Camilo Santiago Alves da Silva (XXX.648.836-XX); Daniela Aparecida Ferreira Marchetti (XXX.611.158-XX); Felipe Augusto Pedrosa Ximenes (XXX.087.703-XX); Glaucia Neusa Oliveira Moreira (XXX.722.592-XX); Jorge Carvalho Maia (XXX.662.906-XX); Jose Anizio Branco da Silva (XXX.963.052-XX); Luiz Carlos Vogado Viana (XXX.803.043-XX); Orides Langer (XXX.036.730-XX); Silvana Minuzzi Reolon (XXX.372.460-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.